Tribunal: TJPA
Processo: 0039537-89.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039537-89.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE MENDES DA ROCHA, JORGE MENDES DA ROCHA, JAIME ANTONIO MENDES DA ROCHA, JANE MARY MENDES DA ROCHA, GERSON NAZARENO MENDES DA ROCHA, MARIA JOSE DE MORAES MENDES FARO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela autarquia, reconheceu excesso de execução e fixou honorários sucumbenciais sobre valor inferior ao excesso apurado. A origem da demanda é a concessão de pensão por morte a Maria José de Moraes Mendes Faro, substituída no polo ativo por seus herdeiros após seu falecimento. O recurso discute a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça deferido aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total do excesso de execução reconhecido (R$ 148.865,72) e não sobre valor inferior (R$ 2.010,49); (ii) estabelecer se o recebimento de crédito exequendo afasta a condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora com a impugnação, que no caso corresponde ao total do excesso de execução reconhecido (R$ 148.865,72), e não sobre valor irrisório (R$ 2.010,49), sob pena de contrariar o disposto no art. 85 do CPC.

O benefício da gratuidade de justiça não pode ser revogado com base apenas no recebimento de crédito judicial, ainda que elevado, uma vez que este, por si só, não demonstra alteração substancial e permanente na condição de hipossuficiência da parte beneficiária.

A manutenção da justiça gratuita é justificada pela ausência de prova concreta de alteração duradoura na capacidade financeira dos apelados, conforme exige o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais fixados em impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor integral do excesso de execução reconhecido, como parâmetro de proveito econômico obtido.

O recebimento de crédito judicial de natureza alimentar ou indenizatória não configura, isoladamente, causa suficiente para a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

A revogação da justiça gratuita exige prova cabal de modificação substancial e duradoura da condição financeira do beneficiário, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 98, § 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) em face da r. sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos de liquidação e julgou parcialmente procedente a impugnação ofertada pelo executado.

A ação originária versou sobre a concessão de pensão por morte a Maria José de Moraes Mendes Faro, em decorrência do falecimento de seu filho, o servidor público José Osmarino Mendes da Rocha, ocorrido em 29 de abril de 2010. Com o óbito da autora no curso da lide, seus herdeiros foram devidamente habilitados.

Após o trânsito em julgado da decisão de mérito que reconheceu o direito ao benefício, os herdeiros, ora apelados, iniciaram o cumprimento de sentença, apresentando cálculos que totalizavam R$ 287.430,84 a título de principal, mais os honorários sucumbenciais.

Intimado, o IGEPREV apresentou impugnação, na qual arguiu excesso de execução, defendendo que o valor correto devido seria de R$ 138.565,12. O executado apontou um excesso de R$ 148.865,72 no montante principal cobrado.

A parte exequente, ora apelada, manifestou concordância com os cálculos apresentados pelo IGEPREV, requerendo a homologação do valor apontado pelo instituto.

O juízo
a quo
, então, proferiu sentença homologatória, acolhendo o valor indicado pelo IGEPREV como correto e, por conseguinte, julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução. Na mesma sentença, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, fixando-os em 10% sobre o valor de R$ 2.010,49, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida aos autores.

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, dois pontos: primeiramente, um
error in judicando
na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deveriam incidir sobre o valor total do excesso reconhecido (R$ 148.865,72) e não sobre o montante de R$ 2.010,49 ; em segundo lugar, pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos apelados, ao argumento de que o recebimento do crédito exequendo afastaria a condição de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas, nas quais os apelados rebatem os argumentos e pugnam pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, cumpre registrar a desnecessidade de colher novo parecer do Ministério Público nesta fase recursal. Embora o
Parquet
tenha atuado no feito em momentos anteriores, a controvérsia ora devolvida a esta Corte de Justiça possui natureza estritamente patrimonial, envolvendo a base de cálculo de honorários sucumbenciais e a manutenção do benefício da justiça gratuita entre partes maiores e capazes.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a simples presença de ente da Fazenda Pública no processo não torna obrigatória a intervenção do Ministério Público. A obrigatoriedade se impõe quando presente o interesse público primário, relacionado aos interesses indisponíveis da coletividade, e não o interesse secundário, de natureza meramente econômica e patrimonial do ente público. Desta forma, ausentes as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, o julgamento pode prosseguir sem a referida intervenção, em prestígio ao princípio da celeridade processual.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos específicos da sentença proferida em fase de cumprimento: a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte exequente e a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido a esta.

Analiso, primeiramente, a alegação de
error in judicando
quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Assiste razão ao apelante neste ponto.

A sentença, em seus fundamentos, reconheceu expressamente que o excesso de execução era de R$ 148.865,72, valor este que resultou da diferença entre o montante pleiteado pelos exequentes e o valor efetivamente devido, conforme apurado e concordado entre as partes.

Contudo, no dispositivo da decisão, de forma dissonante, o juízo fixou os honorários de 10% sobre o valor de R$ 2.010,49, quantia esta que não guarda correspondência com os fatos e cálculos homologados.

Configura-se, portanto, um claro erro material e de julgamento (
error in judicando
) que merece correção. Se o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação foi a redução da dívida no montante de R$ 148.865,72, é sobre este valor que deve incidir o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Nesse passo, a sentença deve ser reformada para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela parte exequente seja o valor do excesso de execução efetivamente reconhecido, qual seja, R$ 148.865,72.

Passo, então, à análise do segundo ponto do apelo: o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.

O apelante sustenta que o recebimento dos valores oriundos do cumprimento de sentença pelos apelados afastaria a condição de hipossuficiência que justificou a concessão da benesse.

No entanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que
o crédito a ser recebido no cumprimento de sentença não constitui, isoladamente, prova de capacidade financeira para arcar com os ônus da sucumbência.

O benefício da gratuidade de justiça é concedido com base na análise da situação de insuficiência de recursos da parte no momento do requerimento. Uma vez deferido, a sua revogação exige prova cabal de que a condição financeira do beneficiário se alterou de forma substancial e permanente, o que não se presume pelo recebimento de um crédito em uma única oportunidade.

O art. 98, § 3º, do CPC, é claro ao estabelecer que a obrigação do beneficiário vencido de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes, o credor demonstrar que a situação de hipossuficiência deixou de existir.

O mero recebimento de valores em processo judicial, sobretudo de natureza alimentar ou indenizatória, como no caso dos autos, não é fato suficiente para, de forma automática, revogar a justiça gratuita.

No caso concreto, o crédito a ser recebido pelos herdeiros refere-se a um benefício previdenciário que deveria ter sido pago há mais de uma década. Trata-se, portanto, de uma recomposição patrimonial tardia, de caráter alimentar, que não transforma, necessariamente, a realidade financeira dos apelados a ponto de justificar a revogação da gratuidade.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que a situação de insuficiência de recursos dos apelados tenha sido permanentemente alterada, limitando-se a tecer ilações sobre o futuro recebimento do precatório.

Assim, não havendo prova de que os apelados deixaram de preencher os requisitos para a concessão da gratuidade, o benefício deve ser mantido, permanecendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais suspensa, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada, tão somente para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução efetivamente reconhecido, qual seja, R$ 148.865,72 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais setenta e dois centavos), mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade da referida verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025